Tribunal: STF
Processo: AI 145725
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo Regimental.
          ICM.  Base de cálculo.  Inclusão de cota de contribuição
devida ao IBC.
          Decisão recorrida que decidiu a matéria sob o enfoque da
legislação ordinária e constitucional anterior.
          Recurso Extraordinário veiculando reexame da matéria sob
a  luz da Constituição Federal de 1988. Falta de prequestionamento
não  superada  com  a   interposição  de  embargos  de  declaração
objetivando o inoportuno reexame da matéria.
          Agravo regimental improvido.